Tribunal: STF
Processo: ARE 1318809
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:
    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. VPNI. ART. 29 DA LEI Nº 11.094/2005'. SUPRESSÃO. ARTIGO 103 DO DECRETO-LEI Nº 200/1967. DESCABIMENTO.
    1. Em relação à VPNI prevista no art. 29, da Lei 11.094/2005, não há que se cogitar da aplicação do disposto no artigo 103 do Decreto-Lei nº 200/1967, visto que esta gratificação possui natureza totalmente distinta, pois não foi estabelecida para assegurar a irredutibilidade de vencimentos de determinados servidores públicos, uma vez que passou a ser paga para todos os servidores ativos e inativos do DNER que até então recebiam a GDAR.
    2. Ao instituir a VPNI em discussão, o art. 29 não dispôs que a rubrica seria absorvida por futuros reajustes da remuneração dos servidores, estabelecendo que ficaria sujeita à atualização decorrente da revisão geral de remuneração dos servidores públicos federais, situação que não de coaduna com o que determina o artigo 103 do Decreto-Lei nº 200/1967” (pág. 139 do documento eletrônico 2).
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alegou-se violação dos arts. 2°; 5°, XXXV, XXXVI, LIV e LV; 37, X; e 93, IX, da mesma Carta. 
    Sustentou-se, em suma, que a supressão da VPNI não implicou decesso remuneratório e que é legítima a absorção da referida vantagem na mesma proporção dos reajustes empregados na remuneração do servidor.
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Isso porque a União, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e que ultrapassaria os interesses subjetivos da causa. 
    De fato, a recorrente cingiu-se a desenvolver argumentos genéricos sobre a matéria em exame, sem particularizar de que modo o tema tratado nestes autos seria relevante e transcenderia o interesse das partes. Assim, a mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2º, do CPC. Nessa linha, destaco o ARE 882.864-AgR/DF, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, cuja ementa segue transcrita:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 
    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.
    3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem” (grifei).
    No mesmo sentido, cito precedente da Segunda Turma deste Tribunal:
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 8.3.2019. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.
    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico.
    2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe a alegar de forma genérica que a questão em debate tem repercussão geral.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.164.479-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma – grifei).
     Ademais, esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por não configurar situação de ofensa direta ao texto constitucional. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria sob os seguintes fundamentos:
    “Ementa: Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”. 
    Outrossim, os Ministros deste Tribunal, no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reafirmaram a jurisprudência desta Corte no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. Por oportuno, reproduzo a ementa do referido precedente:
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (grifei).
    Além disso, o Tribunal de origem, amparado na interpretação do Decreto-Lei 2.194/1984, do Decreto-Lei 200/1967 e da Lei 11.094/2005, assim dirimiu a controvérsia em análise:
    “[...] o órgão responsável - Ministério dos Transportes – através da Mensagem nº 554726, de 25/02/2014, determinou a absorção das VPNIs na folha de fevereiro/2014, em razão da apuração de inconsistência na geração da folha de janeiro/2014, relativa ao não lançamento da absorção da VPNI de alguns aposentados, determinando ainda a redução no valor pago a título de VPNI - artigo 29.
    A Gratificação de Desempenho de Atividades Rodoviária – GDAR, posteriormente transformada em Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada - VPNI, foi instituída no ano de 1984, por força do Decreto lei nº 2.194/1984:
    Art 1º - A gratificação a que fazem jus os servidores integrantes das categorias funcionais de nível superior e médio do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, prevista na sua Tabela Especial de Remuneração, fica transformada em Gratificação pelo Desempenho de Atividades Rodoviárias.
    Art 2º - A Gratificação pelo Desempenho de Atividades Rodoviárias corresponderá aos percentuais de 40% (quarenta por cento) a 100% (cem por cento) incidentes sobre o vencimento ou salário, não podendo ser considerada para efeito de cálculo de qualquer vantagem ou indenização.
    (Vide Lei nº 7.923, de 1989)
    (....)
    O artigo 71 da Medida Provisória nº 2.229-43, de 06 de setembro de 2001, dispôs que:
    Art. 71. Os arts. 1° e 2° do Decreto-Lei no 2.194, de 26 de dezembro de 1984, alcançam em seus efeitos os servidores do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem - DNER, ativos e inativos, e os pensionistas que já estejam percebendo a vantagem deles decorrente. (Vide Lei nº 11.094, de 2005)
    § 1° O disposto no caput não se aplica aos integrantes da Carreira de Procurador Federal.
    § 2° O disposto no art. 64 desta Medida Provisória não se aplica aos servidores.
    A referida Gratificação, paga também aos aposentados do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem - DNER, encontrava-se vinculada a um percentual incidente sobre o vencimento ou salário do servidor.
    O artigo 29 da Lei nº 11.094/2005 modificou esta regra ao extinguir a GDAR, transformando-a em VPNI, nestes termos:
    Art. 29. Fica transformado em vantagem pessoal nominalmente identificada o valor devido em função das disposições do art. 71 da Medida Provisória no 2.229-43, de 6 de setembro de 2001, sujeito exclusivamente à atualização decorrente de revisão geral de remuneração dos servidores públicos federais.
    Com efeito, em relação à referida VPNI, não há que se cogitar da aplicação do disposto no artigo 103 do Decreto-Lei nº 200/1967, visto que esta gratificação possui natureza totalmente distinta, pois não foi estabelecida para assegurar a irredutibilidade de vencimentos de determinados servidores públicos, uma vez que passou a ser paga para todos os servidores ativos e inativos do DNER que até então recebiam a GDAR.
    Ademais, o art. 29 da Lei nº 11.094/2005, ao instituir a VPNI em discussão, não dispôs que a rubrica seria absorvida por futuros reajustes da remuneração dos servidores, estabelecendo que ficaria sujeita à atualização decorrente da revisão geral de remuneração dos servidores públicos federais, situação que não de coaduna com o que determina o artigo 103 do Decreto-Lei nº 200/1967.
    […]
    Logo, é de ser declarado nulo o ato administrativo que sustou o pagamento da rubrica, devendo ser reconhecido o direito do autor ao recebimento da VPNI prevista no art. 29 da Lei 11.094/2005, com o respectivo pagamento dos valores eventualmente descontados administrativamente” (págs. 145-147 do documento eletrônico 2). 
    Nesse contexto, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF – e das normas infraconstitucionais pertinentes, de modo que eventual ofensa à Constituição seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nessa linha, menciono precedente do Plenário deste Tribunal:
    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO. NOVO PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS. SUPRESSÃO DO PAGAMENTO DE VPNI. ATO DO CNJ. DECADÊNCIA. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 
    1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF).
    2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.
    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.300.007-AgR/RJ, Rel. Min. Presidente).
    No tocante ao pleito de aplicação do art. 1°-F da Lei 9.494/1997, com redação da Lei 11.960/2009, verifico que o Tribunal de origem julgou essa questão com apoio na orientação firmada no RE 870.947-RG/SE (Tema 810 da Repercussão Geral), o que afasta o cabimento de recurso contra esse ponto da decisão recorrida. Nesse sentido, refiro os seguintes julgados do Plenário desta Corte:
    “Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DENEGATÓRIA DE SEGUIMENTO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA RECONHECIDA. NÃO CABIMENTO DE RECURSO OU RECLAMAÇÃO PARA O STF. 
    1. O Plenário desta Corte firmou o entendimento de que não cabe recurso ou reclamação ao Supremo Tribunal Federal para rever decisão do Tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, a menos que haja negativa motivada do juiz em se retratar para seguir a decisão da Suprema Corte. Precedentes.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 13.508-AgR/DF, Rel. Min. Teori Zavascki).
    “Ementa: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Não cabimento. Questões remanescentes. Cabimento. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.
    1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral.
    2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC).
    3. Embora cabível o agravo previsto no art. 1.042 do CPC quanto à questão remanescente, não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas que compõem a lide (Súmula nº 279/STF).
    4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE 1.193.856-AgR/RS, Rel. Min. Presidente).
    Por fim, assinalo que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870.947-RG/SE (Tema 810 da Repercussão Geral), julgou definitivamente a matéria e definiu as seguintes teses:
    “1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”. 
    Esse entendimento foi confirmado no julgamento de embargos de declaração, ocasião em que esta Corte rejeitou o pedido de modulação dos efeitos da decisão anteriormente proferida. 
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Com apoio no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários em 10% (dez por cento) sobre o total da verba fixada a esse título, observados os limites legais.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de abril de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator